Tribunal: TJPA
Processo: 0814032-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814032-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: IRACI PAMPLONA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA FAZENDA MUNICIPAL.
VEDADA A APLICAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA PELOS FISCOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100%, EM CASO DE MULTA PUNITIVA, E 20%, EM CASO DE MULTA MORATÓRIA. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de dezenove a vinte e seis de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 10723901, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo os termos da decisão ora agravada (id. 7512802).

Em suas razões (id. 11434969, págs. 1/10), o recorrente sustentou, em síntese, a validade da multa moratória, bem como a inexistência de confisco e a necessidade de sobrestamento dos autos.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno interposto.

A agravada apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 12399766, págs. 1/6), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo improvimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que
negou provimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo os termos da decisão ora agravada.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, não comporta acolhimento o pedido de sobrestamento do presente recurso, até o julgamento definitivo do RE 882.461, isso porque não existe qualquer determinação do ministro relator acerca do sobrestamento dos feitos relativos ao tema, o qual sequer consta na lista de processos com suspensão nacional reconhecida, disponível no site do STF. (
https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=repercussaoTemasSuspensao&pagina
=principal
).

No caso dos autos, por outro lado, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes do STF, que torna claro
os limites de percentuais estabelecidos, no sentido de que a
multa moratória
não poderá ultrapassar o
patamar de 20%
sobre o valor do débito corrigido
e a
multa punitiva

não poderá passar do
percentual de 100%
do tributo devido,
sob pena de haver a caracterização do confisco, aplicável ao caso sob exame.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedente oriundo do STF, segundo antes frisado, que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
No mais, em relação ao argumento da multa com efeito confiscatório, cumpre ressaltar que o princípio da proibição do efeito do confisco exterioriza a necessidade de um limite máximo para a pretensão tributária, impondo-se que o tributo não ultrapasse o necessário para atingir a sua finalidade. Estende-se a todas as modalidades, bem como as suas penalidades por inadimplemento, conforme o artigo 150, IV da
Lex Mater
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;

Sobre o efeito confiscatório, primeiramente é importante analisarmos a conceituação do ministro Roberto Barroso, em julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, o qual dividiu as multas tributária em três espécies “(...) No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.”(...)

O ministro Roberto Barroso, para concluir o seu julgamento, estabeleceu os limites de percentuais estabelecidos pacificamente pelo STF para a aplicação das referidas sanções aos contribuintes, nos termos do trecho a seguir:

(...) “Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal. Com base em tais razões, entendo pertinente adotar como limites os montantes de
20% para multa moratória e 100% para multas punitivas
.” (...)

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.” (AI 727872 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091).”.

Ainda no mesmo diapasão também os precedentes a seguir colacionados:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. LIMITE DE VINTE PORCENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (RE 582.461-SP), reconheceu que não é confiscatória a multa moratória fixada em 20% (vinte por cento). 2. A multa moratória cobrada pela agravada, no referido percentual, não configura o caráter confiscatório alegado pelo agravante. 3. Agravo de instrumento não provido. (TRF-1-AI: 00217426220134010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 15/05/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 22/06/2018).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ fixou o entendimento de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal tem como requisito não apenas a garantia do juízo, mas também a verificação, pelo Juiz, dos requisitos para a concessão da tutela provisória, em razão da aplicabilidade do art. 739-A, CPC/73 (atual art. 919, § 1º do CPC/2015) às execuções fiscais. 2. Na ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe. 3. O STF já decidiu no sentido de que a garantia constitucional do não confisco deve ser observada mesmo quando se tratar de multa fiscal, firmando entendimento no sentido da inadmissibilidade de multas moratórias fixadas em patamar acima de 20% (vinte por cento). 4. In casu, em que pese o caráter confiscatório da multa estabelecida, fixada em 5% (cinco por cento) acima do percentual permitido pelos tribunais superiores, entendo que tal excesso não justifica a suspensão da execução, porquanto ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizarem o recebimento dos embargos com efeito suspensivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.124798-6/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da súmula em 19/10/2021).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PEDIDO, GARANTIA E REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo, de acordo com o artigo 919 do CPC. Excepcionalmente é possível a concessão do efeito suspensivo, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, e desde que demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória (artigo 919, §1º, do CPC). Não estando garantida a execução fiscal, não há que se falar na concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. V.v EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º DO CPC - EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA MORATÓRIA E PUNITIVA - CARÁTER ABUSIVO E CONFISCATÓRIO - VALORES - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STF – AGRAVO PROVIDO

- O STF vem firmando entendimento de que "o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, também se aplica às multas". - Considerando-se a tendência doutrinária e jurisprudencial, parece razoável o entendimento de que a multa moratória não possa ultrapassar o patamar de 20% sobre o valor do débito corrigido e a multa punitiva não pode passar do percentual de 100% do tributo devido. - Presente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano ao executado/embargante, possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, § 1º do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.083959-5/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021).”

Portanto, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100%, em caso de multa punitiva, e de 20%, em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal do Brasil.

Do mesmo modo, no que tange a aplicação da multa, acertou o juízo de primeiro grau ao dizer:

“O STF, utilizando-se da interpretação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no que tange à aplicação das multas moratórias, consignou entendimento de que a multa moratória não pode superar o patamar de 20%.

Isso porque essa espécie de multa, diferentemente da multa com caráter punitivo, decorre de mero desestímulo ao atraso no cumprimento da obrigação, e cumpre a sua função pedagógica quando fixada em 20%. Na oportunidade, procedeu à redução da multa de 30% aplicada para o percentual de 20%.

(...)

Com fulcro nos precedentes acima mencionados e nos argumentos expendidos, verifico que a multa prevista no art. 165 do CTM é inconstitucional, por ofender o princípio da vedação ao confisco.

Isso porque a multa em apreço não é razoável e proporcional no caso, porquanto a pretensão de penalizar o contribuinte pelo não recolhimento do imposto nos prazos regulamentares ser desproporcional ao valor fixado a título de sanção. Conforme assentado pelo STF, as multas moratórias que excedam 20% do tributo devido tem natureza confiscatória, como é a do caso em apreço.

A multa de 32%, então, excede a natureza sancionatória que deveria dispor, por implicar em injusta apropriação estatal.

A oneração do contribuinte pelo descumprimento da sua obrigação tributária, por mais que deva ser repreendida, no caso em apreço deu-se em demasia, importando em violação ao preceito constitucional do não confisco.

Merece, portanto, a multa ser reduzida ao limite fixado pelo STF nos precedentes citados, devendo ser aplicada no percentual máximo de 20% do tributo a recolher.”

No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que há efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual ultrapassa o limite de 20% para multa moratória, conforme assentado pelo STF.

(...).”

Além disso, recentemente a legislação municipal foi modificada pela Lei Municipal nº 9.722/21, que alterou o art. 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 passando a prever que o maior patamar de
multa moratória
a ser aplicado pelo Município de Belém
é de 20% (vinte por cento)
, quando o atraso no pagamento for superior a 120 (cento e vinte) dias.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023